Tribunal: STF
Processo: Rcl 67197
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Lima Advogados Associados, contra decisão proferida pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0021785-14.2017.5.04.0025, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324, na ADC n. 48, nas ADI’s ns. 5.625 e 3.961 e no Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema n. 725 de Repercussão Geral). 



    2. Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere à Reclamação Trabalhista movida por advogado que pleiteia o reconhecimento de “vínculo de emprego supostamente existente entre as partes, no período de 26.1.2014 a 31.5.2017, com o pagamento das verbas trabalhistas correlatas” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “em contestação aos pedidos, foi esclarecido que os serviços autônomos do advogado reputado como profissional liberal e hipersuficiente foram prestados sem o preenchimento dos requisitos do art. 3º da CLT, tratando-se de uma relação de natureza meramente cível. O beneficiário, enquanto um profissional de notório conhecimento técnico, confessa ter registro de uma sociedade individual de advocacia ‘Vitor Simões Dutra de Oliveira – Sociedade Individual de Advocacia’ (TRECHO EXTRAÍDO DA INICIAL TRABALHISTA), bem como usufruía de autonomia para prestar serviços a outrem e/ou simplesmente realizar atividades pessoais no período de funcionamento do escritório reclamante, inclusive de comercialização de camisas de time de futebol, ausentando-se física e intelectualmente ou trocando mensagens com parceiros e compradores nos mais diversos horários” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que o “embora se evidencie a ausência de elementos claros que caracterizem um vínculo de emprego, a sentença (...) entendeu presentes os requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT e, portanto, reconheceu a existência de um contrato de trabalho entre as partes”. Essa decisão “foi mantida pelo acórdão reclamado, prolatado em 11.3.2020” (fl. 4, e-doc. 1).



    A decisão reclamada foi ementada da seguinte forma:



    MULTA DO ART. 477 DA CLT. VÍNCULO DE EMPREGO RECONHECIDO EM JUÍZO. A circunstância de a relação de emprego ter sido reconhecida apenas em juízo não tem o condão de afastar a incidência da multa prevista no art. 477, §8º, da CLT. (Súmula nº 462 do TST) (fl. 1, e-doc. 38).



    O acórdão impugnado nesta reclamação destaca que (e-doc. 38):



    E, no aspecto, considerando-se o conjunto probatório inserto aos autos, sobretudo o teor dos documentos e depoimentos prestados, tem-se por caracterizada, nos termos da decisão originária, cujos fundamentos passam a integrar o presente Acórdão como razões de decidir, a relação de emprego alegada pelo autor.



    Alega que “in casu, trata-se de um profissional com formação em nível superior, advogado e especialista em Direito e Processo do Trabalho com experiência em mais de 1000 ações trabalhistas e, portanto, considerado hipersuficiente que, por sua escolha e vontade, celebrou contrato de natureza cível para prestação de serviços como profissional liberal autônomo, sem evidência de coerção ou falta de consentimento, aliás, contando com alto padrão remuneratório para a época, o que exclui qualquer possibilidade de anulação do negócio jurídico pelas hipóteses do artigo 166 do CC” (fl. 11, e-doc. 1).



    Informa que “o trabalhador teve a oportunidade de prestar serviços ao escritório reclamante através de uma nova formatação de trabalho, com maior autonomia empresarial, embora pudesse ter denunciado o método de contratação com o qual aparentemente não concorda. No entanto, escolheu continuar a oferecer serviços de forma independente, aproveitando a liberdade profissional para prestar serviços também a outros clientes e desempenhar outras atividades profissionais (atividade comercial), com a autonomia de se autogerenciar, e buscou despropositadamente um vínculo empregatício, mesmo sabendo que ele não estava antes presente” (fl. 12, e-doc. 1).



    Requer “o deferimento do pedido cautelar, com base no art. 989, II, do CPC, a fim de que se determine a suspensão dos autos da reclamatória trabalhista n. 21785-14.2017.5.04.0025, até que haja o julgamento em definitivo da presente Reclamação Constitucional” (fl. 24, e-doc. 1).



    No mérito, pede que “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.961 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725 – Tabela de Repercussão Geral)” (fl. 24, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a reclamante alega ofensa à ADPF n. 324, à ADC n. 48, à ADI n. 5.625, à ADI n. 3.961 e ao Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema de Repercussão Geral n. 725). 



    3. Discute-se, na presente reclamação, se o reconhecimento do vínculo empregatício entre o advogado e sociedade advocatícia, teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF, na ADC n. 48, na ADI n. 5.625, na ADI n. 3.961 e no Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema de Repercussão Geral n. 725). 



    4. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema n. 725 da repercussão geral, sem razão o reclamante.  



    O inciso II, do § 5°, do art. 988, do CPC, dispõe que é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.   



    A decisão reclamada é recorrível e em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5°, II, do CPC”.  



    É o que se depreende do seguinte julgado:



    RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 36278 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 6.11.2020)  



    Resta demonstrado que não se admite reclamação a esta Corte diante da pendência de julgamento de recurso, pois, sem embargo da possibilidade da decisão estar em confronto com a tese firmada no Tema n. 725 de Repercussão Geral, constata-se a necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC.



     



    5. Nesta oportunidade, destaco as decisões paradigmas apontadas. Dispõe a tese firmada na ADI n. 5.625 que, 



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.



    Decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF:  



    DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE -FIM E DE ATIVIDADE -MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’ (ADPF 324, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6.9.2019).



    A ementa da ADC n. 48 dispõe que:  



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE -FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.



      Dispõe a ementa da ADI n. 3.961,



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.



    Em relação aos paradigmas de controle apontados, quais sejam, ADPF n. 324/DF, ADC n. 48, ADI n. 3.961 e ADI n. 5.625, entendo com razão a reclamante. 



    6. A decisão reclamada desconsiderou o contrato firmado entre o advogado associado e a sociedade de advogados, reconhecendo vínculo empregatício entre ambos, sob o fundamento do princípio da primazia da realidade sobre a forma.



     



    Ressalto que, este Supremo Tribunal já decidiu, reiteradamente, acerca da constitucionalidade de relações de trabalho diversas daquela prevista na CLT, compreendendo ser lícita a terceirização de qualquer atividade econômica, superando, então, a distinção entre atividade-fim e atividade-meio. 



    Quanto à atividade prestada por advogado a partir da formalização de um contrato de associação, já decidiu esta Corte que:



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 57.918-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 20/03/2023, p. 21/03/2023).



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324.2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 57.761-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 03/04/2023, p. 10/05/2023). 



    A interpretação da decisão reclamada, ao desconsiderar a contratação do profissional como advogado associado, violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal nos paradigmas indicados, especialmente no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT, pois o contrato de associação entre advogado e sociedade de advogados segue a mesma lógica dos precedentes indicados  



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido da presente reclamação, para cassar o acórdão impugnado, afastar o vínculo de emprego entre o advogado e o escritório de advocacia, e determinar que outra decisão seja proferida, desta feita, observando o decido na ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI n. 3991 e ADI n. 5625.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente